Tribunal: TJMT
Processo: 1002127-70.2020.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002127-70.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GETULIO DA SILVA E SILVA - CPF: 885.586.812-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEURIMAR PAIVA GUABIRABA - CPF: 612.860.282-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE CLAUDIO LOPES DE ASSIS - CPF: 703.600.144-53 (VÍTIMA), JOSE RICARDO ALVES - CPF: 173.957.598-93 (ASSISTENTE), MARIA RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 985.893.502-15 (ASSISTENTE), DJENYS CLAUDIO LOPES DE MACEDO - CPF: 098.576.574-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 054.746.231-00 (ADVOGADO), JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 054.746.231-00 (ASSISTENTE), VANUSA MENDES FEITOSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DOS RÉUS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 479 DO CPP – SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ALHEIOS AOS AUTOS – PRECLUSÃO – IRRESIGNAÇÃO NÃO MANIFESTADA A TEMPO E MODO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DOS RÉUS – 2.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO AS QUALIFICADORAS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 3. PREQUESTIONAMENTO
–
APELOS DESPROVIDOS.

1.

A teor da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades ocorridas durante o julgamento no Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, ainda durante a sessão solene, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do CPP.

2.

Cediço que a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, o pleito recursal não faz
jus
ao acolhimento, notadamente quando o conjunto probatório confere plausibilidade à tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive aqueles derivados, revelando opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos.

3.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelos defensivos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GETÚLIO DA SILVA E SILVA

NEURIMAR PAIVA GUABIRABA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por

GETÚLIO DA SILVA E SILVA
e
NEURIMAR PAIVA GUABIRABA
em face da sentença vista no ID 96083515, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT na ação penal n.º
1002127-70.2020.8.11.0078
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o réu
GETÚLIO
foi condenado
como incurso no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
e o acusado
NEURIMAR
pela prática do

art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, sendo imposta a cada um deles a idêntica pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nada obstante tenham sido apresentadas raz
ões recursais individualizadas para cada um dos apelantes, acostadas no ID 96083637 e ID 96083639, a i. Defensoria Pública deduziu argumentos análogos, com os quais vindica, em linhas gerais, a
nulidade

na sessão do Tribunal do Júri, por suposta
afronta às diretrizes do art. 479 do CPP
, diante da exibição em Plenário de documentos não previamente apresentados.

Ainda, é postulada a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, ante o não acolhimento da tese de

legítima defesa
, bem como pelo reputado indevido reconhecimento das
qualificadoras atinentes à paga ou promessa de recompensa
e ao
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, fundamentando tal conclusão no fato de o ilícito ter ocorrido, em tese, após investida
perpetrada pela vítima em face dos réus.

Por fim,
prequestiona
todos os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, a fim de viabilizar a interposição de eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

As contrarrazões estão disponíveis no ID 96083642, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, requerendo o desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 104566978, opinando pelo

conhecimento e

desprovimento

dos apelos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles de tinham
legitimidade
para fazê-los, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos
manejados pelos réus
GETÚLIO DA SILVA E SILVA
e
NEURIMAR PAIVA GUABIRABA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que no dia 31/08/2020, por volta das 02h00, no Hotel do Bosque, cidade de Sapezal/MT, os acusados
GETÚLIO DA SILVA E SILVA
e
NEURIMAR PAIVA GUARIRABA
, agindo com
animus necandi
, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mataram
José Cláudio Lopes de Assis.

Segundo a preambular acusatória, o réu
NEURIMAR
possuía desavença anterior com a vítima e, dias antes ao homicídio, passou por
José Cláudio Lopes de Assis
, o identificou como sendo seu desafeto, e, já imbuído do intento homicida, visualizou o local de trabalho da vítima [Hotel do Bosque].

Visando dar fim à vida do ofendido,
NEURIMAR
manteve contato com
GETÚLIO
, ocasião em que prometeu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que, juntos, cometessem o homicídio.

Aceitando a empreitada criminosa, na data do fato, por volta das 02h,
NEURIMAR
e
GETÚLIO
chegaram à recepção do Hotel do Bosque, ocasião em que, agindo como se clientes fossem, solicitaram um quarto ao ofendido
José Cláudio Lopes de Assis
, porquanto recepcionista do Hotel.

Em seguida,
NEURIMAR
e
GETÚLIO
foram para o quarto disponibilizado pela vítima e, iniciando a execução,
NEURIMAR
ficou no cômodo enquanto
GETÚLIO
foi chamar
José Cláudio
, dissimulando o intento homicida, pedindo para que a vítima olhasse a iluminação do quarto.

No local, quando
José Cláudio
abriu a porta do quarto,
GETÚLIO
o empurrou para dentro do cômodo e, concretizando seu
animus necandi
,
NEURIMAR
desferiu uma martelada na cabeça da vítima e, no mesmo contexto, passou a desferir-lhe golpes com uma faca, causando diversas lesões no ofendido, suficientes para resultar no óbito.

Assim, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, os apelantes arguem, em suma, que o r.
decisum
se apresenta eivado de nulidade e a condenação revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual fazem
jus
à
anulação do julgamento para que sejam submetidos a novo Júri Popular.

1.

Da nulidade por violação ao art. 479 do CPP:

Tal como relatado, no primeiro estandarte da i. Defesa comum aos recorrentes é aduzida a existência

de
nulidade
decorrente da suposta
inobservância das diretrizes apresentadas no art. 479 do Código de Processo Penal
, uma vez que o d. representante do Ministério Público, durante os debates, teria exibido
“documentos que não estão nem mesmo no presente momento juntado aos autos, como, por exemplo, documento de identidade do filho da vítima JOSÉ CLÁUDIO LOPES DE ASSIS, entre outros” sic
ID 96083637 - Pág. 6 e ID 96083639 - Pág. 6.

Nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, vejo que a preclusão se apresenta inconteste, porquanto, da leitura que se faz da ata da solenidade, juntada nestes autos sob o ID 96083617, não houve qualquer registro de insurgência nesse sentido daquele i. Defensor Público que patrocinava a defesa dos réus na oportunidade; ao revés, o mencionado documento registra o transcurso regular do ato, sem qualquer objeção declarada oportunamente.

Incide nesse caso, portanto, o disposto no artigo 571, VIII do Código de Processo Penal, no sentido de que as eventuais nulidades referentes ao julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal do Júri, deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, ou seja, ainda durante a sessão solene, e não o sendo, acabam fulminadas pela preclusão,
ex vi

STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019.

Sendo assim, quedando-se inerte a defesa no momento em que deveria ter se insurgido contra hipotética utilização de documento supostamente alheio aos autos, é imperioso reconhecer que a possibilidade de discussão da matéria foi atingida pela
preclusão
.

Como se não bastasse, ainda que a i. Defensoria Pública destaque em suas razões recursais a aparente referência ao documento de identidade do filho da vítima, o qual, em tese, não se encontraria nos autos, tal argumento não se mantém, máxime quando o referido documento foi juntado no feito por oportunidade do requerimento de restituição dos pertences da vítima, efetivada pelo mencionado herdeiro, visto no ID 96083504, no mês de dezembro de 2020, portanto, mais de 06 (seis) meses antes da sessão em Plenário.

Ademais, não há falar em prejuízo hipoteticamente suportado pelos réus, notadamente porque a i. Defesa não logrou mensurar, tampouco comprovar, que o referido documento teria
relação direta com os fatos submetidos ao Conselho de Sentença, ou mesmo
em que medida sua exibição poderia interferir na convicção dos jurados em desfavor dos réus, resultando na ausência de comprovação do alegado conflito com o art. 479 e seu parágrafo único, do CPP.

Nesse sentido, há julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DECISUM A QUO COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DO DELITO TENTADO. EVENTUAIS NULIDADES DECORRENTES DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SÃO DE NATUREZA RELATIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. AUTOS NÃO INSTRUÍDOS SUFICIENTEMENTE. [...] 3.
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo em observância ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal que traz a máxima pas de nullité sans grief,
o que não ocorreu in casu, pois, conforme delineado no acórdão impugnado não houve prejuízo à defesa, afastando, assim, o requisito surpresa, na medida em tinha conhecimento da situação processual do ora recorrente. [...] 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC 633.085/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021) – destaquei.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, não há razão à nulidade aventada pela i. Defesa, impondo-se a sua
rejeição
.

2.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Outra questão trazida a esta instância revisora se funda na alegação de que as teses sustentadas pela defesa em Plenário referentes à
legítima defesa
e para o
afastamento dos tipos penais derivados
encontram substrato probatório assaz a ampará-las, razão pela qual o veredito dos jurados no sentido oposto se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal

Os apelantes externam seu convencimento consubstanciando o pleito de
incidência da figura da legítima defesa
,
pois, em tese, teriam agido após iminente e injusta agressão da vítima, após ver-se confrontada pelo réu
NEURIMAR
acerca da autoria do crime de latrocínio perpetrado contra um primo deste último, no Estado do Maranhão.

Nesse mesmo contexto, a i. Defesa alega ser necessário o
afastamento das qualificadoras atinentes à paga ou promessa de recompensa e ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois esta primeira encontra respaldo tão somente nas palavras dos policiais que diligenciaram na investigação do ilícito, e, quanto àquela segunda, inexistiria nos autos o elemento surpresa na ação dos acusados, à míngua de testemunhas presenciais do ilícito, daí porque o veredito seria manifestamente contrário às provas dos autos também nesse aspecto.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter os réus a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses dos réus, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, resta autorizada a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
vê-se impossibilitada sua cassação.

Na hipótese, ambos os apelantes confessaram a prática delitiva na fase policial (ID 96082489 - Pág. 27/30, ID 96082489 - Pág. 33/36), todavia, por ocasião de seus interrogatórios judiciais (ID 96083491 e ID 96083624) o réu
GETÚLIO
negou qualquer participação no ilícito, alegando desconhecer até mesmo qualquer intento homicida nutrido pelo codenunciado; ao passo que o acusado
NEURIMAR
confessou a prática delitiva, todavia, a justificou diante do embate travado com a vítima, após confrontá-la acerca do crime de latrocínio perpetrado contra um primo do citado réu, e cujo autor seria o ofendido
José Cláudio.

Nessa parte, ambos os réus convergem no sentido de que, depois de iniciada a discussão entre o ofendido
José Cláudio
e o réu
NEURIMAR
no interior de um quarto do hotel no qual a vítima trabalhava como recepcionista, o acusado
GETÚLIO
se evadiu do local; e, nesse ínterim
NEURIMAR
desferiu um golpe contra a cabeça da vítima com um martelo, prosseguindo com a efetivação de golpes com uma faca que trazia consigo, não se recordando o número exato e o local das lesões.

Não se negligencia que o contexto dos fatos relatados pelos réus pode ser tido como plausível, uma vez que o ilícito efetivamente foi cometido sem a presença de testemunhas. Ocorre que outros elementos de prova, igualmente amealhados aos autos, e externados perante os juízes leigos, também corroboram a tese da acusação.

Merece destaque o depoimento do policial civil
Everson da Silva Bertoncello
, cuja narrativa foi uníssona em todas as oportunidades em que ouvido, pontuando, inclusive perante os jurados, as circunstâncias que antecederam a elucidação da autoria delitiva, notadamente os vídeos gravados na recepção do local do fato, em que foi registrada a chegada dos réus, bem como a posterior dissimulação realizada pelo acusado
GETÚLIO
, chamando a vítima para a direção da cena do crime, e,
“passados alguns momentos,
o Getúlio volta até a recepção e pega algumas cervejas do freezer
; que, posteriormente, aparece o Neurimar correndo e limpando algo” sic
ID 96083491 e ID 96083617 – destaquei.

A instrução também contou com as declarações prestadas em juízo pelo investigador de polícia civil
Pedro Paulo Xavier Rodrigues

(ID 96083491 e ID 96083617)
, confirmando as diligências realizadas após assistirem as imagens da recepção do hotel e a pronta assunção da autoria e respectivas delações realizadas pelos apelantes, tão logo foram presos, os quais esclareceram:

“que, naquela ocasião,
o Neurimar teria contado que tinha uma desavença com a vítima, desde a época do nordeste
; que Neurimar disse que sabia onde a vítima trabalhava; que teria convidado o acusado Getúlio para juntos cometerem o crime; que o Getúlio contou que aceitou devido à recompensa prometida em dinheiro;
que a recompensa consistia em R$ 2.000,00; que combinaram a recompensa e arquitetaram o crime
.” sic
ID 96083515, Pág. 6 – destaquei.

Ademais, é certo que a mencionada testemunha foi firme perante os jurados quanto à narrativa apresentada extrajudicialmente pelos acusados, os quais, em uníssono, confirmaram a acusação, seja no que tange à motivação do ilícito, os meandros da execução e os atos posteriores a ele.

Diante de tais elementos, é compreensível a opção do Conselho de Sentença em não reconhecer a tese negativa de autoria do réu
GETÚLIO
,
ou que o apelante
NEURIMAR

teria agido sob o manto da legítima defesa.

O descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa

não se mostra esdrúxulo, pois, tanto a negativa de autoria como a excludente de ilicitude aventadas não se apresentaram indene de dúvidas, a ponto de exigir fossem irrefletidamente acolhidas pelo Conselho de Sentença, levando em consideração que há duplicidade de versões sobre a suposta e iminente agressão sofrida pelo réu
NEURIMAR
na data fatídica, afora que tal exposição fática é contraposta pela confissão extrajudicial apresentada por ele e pelo corréu, de modo que se afigura possível que o fato tenha sido perpetrado após prévio ajuste de condutas entre os réus, e em um contexto sem discussão ou ânimos exaltados, o que excluiria as teses da defesa.

A mesma conclusão alcança o tipo penal derivado relativo
à paga ou promessa de recompensa
, pois, além de ter sido firmemente apresentada em juízo pelos agentes públicos que diligenciaram no feito, é certo que tal narrativa ratifica a confissão extrajudicial apresentada pelo próprio acusado
GETÚLIO
, oportunidade na qual esclareceu:

“
QUE NEURIMAR se comprometeu a pagar o interrogado nesta data, mas não o fez;
QUE confessa que sua participação no crime foi somente de puxar a vítima para dentro do quarto, sendo todos os golpes sido desferidos por NEURIMAR;
QUE somente aceitou participar em virtude de promessa da quantia de R$ 2.000,00 que seria paga.
” sic
ID 96082489 - Pág. 29/30 – destaquei.

Outrossim,
a credibilidade dos depoimentos das mencionadas testemunhas não se vê abalada
in casu
, à míngua de qualquer evidência de tentativa dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, e expressamente declarado por eles sob o compromisso de dizer a verdade.

Acerca da validade do depoimento policial e da presunção de veracidade deste quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 8
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, elucidando que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”.

Outrossim, é com fundamento nessas mesmas narrativas que entendo que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos no que pertine à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, quiçá mitigado pela versão alegada pela i. defesa, no sentido de que a vítima estaria na iminência de intentar contra a integridade física do réu
NEURIMAR
.

Nesse particular, se de um lado a versão fática apresentada pelo réu dá conta de que teria se voltado para a vítima enquanto esta intencionava lhe bater, também subsistem indicativos de que os réus teriam dissimulado o intento homicida, à medida em que confessaram extrajudicialmente terem atraído o ofendido até o local do crime, sob o pretexto de problemas no quarto onde supostamente se hospedariam, e então desferiram um golpe com um martelo contra a cabeça da vítima, progredindo na ação e passando a golpeá-la com uma faca que
NEURIMAR
trazia consigo, e, por fim, decepado-lhe a orelha.

Logo, é plausível a intepretação pelos juízes leigos de que a ação homicida foi perpetrada enquanto a vítima encontrava-se com as chances de defesa reduzidas, máxime quando
existe, sim, acervo probatório plenamente capaz de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo ambos os tipos penais derivados. Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já se manifestou sobre o tema:

“[...] - A desqualificação é medida excepcional, que só ocorre quando manifestamente improcedente, descabida, arbitrária, a imputação de circunstância qualificadora diante da conduta atribuída ao Réu. Assim, emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o Recorrente agiu impulsionado por desavenças anteriores envolvendo venda de drogas e, ainda, que atirou na vítima pelas costas, colhendo-a de surpresa, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes.”
(TJMT – N.U 1002551-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020).

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
dos apelantes, tal como emanada do Tribunal do Júri.

3.

Do prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento, considerando que
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap. 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

4.

Conclusão
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
GETÚLIO DA SILVA E SILVA
e
NEURIMAR PAIVA GUABIRABA
, mantendo incólume a r. sentença vista no ID 96083515, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal n.º
1002127-70.2020.8.11.0078
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021